Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO No 11.846/2023. INDULTO PLENO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCELAS ADIMPLIDAS APÓS A DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A sentença concessiva de indulto é meramente declaratória, bem como a prestação pecuniária possui natureza indenizatória. Diante da concessão de indulto com base no Decreto no 11.846/2023, deve ser deferido o pedido de restituição das parcelas pecuniárias adimplidas após a concessão da benesse, desde que ainda não destinadas à instituição conveniada da Vara de origem.